Tribunal: TJBA
Processo: 8002130-80.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002130-80.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CREUZETE BONFIM AGUIAR

Advogado(s)
:
KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO, ELIZANGERA REGO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE BRUMADO. SERVIDOR MUNICIPAL. PROFESSOR. PROGRESSÃO HORIZONTAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 373, II, DO CPC. ADIMPLEMENTO DEVIDO. PRECEDENTES DESSA EGRÉGIA CORTE. SENTENÇA
REFORMADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIMENTO.

I –
A
controvérsia se restringe em verificar se a
parte Recorrente
, servidora pública do Município
de Brumado
, ocupante do cargo
de professora
, faz ou não
jus

ao enquadramento funcional com observação da sua progressão horizontal, bem como ao recebimento de eventuais diferenças.

II – Do exame das fichas financeiras constantes dos autos (ID
50557102
), em cotejo com os termos da defesa (ID
50557099
), não é possível atestar que o enquadramento da
A
pelante pela nova legislação assegurou ao servidor a irredutibilidade de seus vencimentos, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

III -
Assim, diante de um cenário em que se persegue verbas salariais de servidor público, efetivo ou temporário, a este incumbiria a comprovação do vínculo com a Administração Pública e da prestação do serviço, o que fora feito através dos documentos acostados aos autos, ao passo em que, ao Município, reputado devedor, caberia a produção da prova de qualquer alegação que obste tal direito, a exemplo do efetivo pagamento das parcelas tidas como devidas, o que não ocorreu na espécie, em sua totalidade.

IV – O Município de Brumado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que, ao tempo da Lei n° 1.313/2004 procedeu à devida progressão horizontal do apelante e, demais, que com o advento da Lei n° 1.780/2016, passou o autor a integrar o nível e classe correspondente ao seu efetivo tempo de serviço e, consequentemente, a receber remuneração compatível com seu devido enquadramento – nos termos determinados pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que deverá ser aferido em sede de liquidação de sentença, para fins de eventual pagamento de diferenças, observando-se as legislações municipais e seus critérios, de acordo com sua vigência.

V –
APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
, p
ara condenar o Município de Brumado ao correto enquadramento funcional
da parte A
pelante, o que deverá ser aferido em sede de liquidação de sentença, para fins de eventual pagamento de diferenças, observando-se as legislações municipais e seus critérios, de acordo com sua vigência,
restando invertido
o ônus da sucumbência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8002130-80.2018.8.05.0032
, em que figuram como apelante
CREUZETE BONFIM AGUIAR
e como apelado
MUNICÍPIO DE BRUMADO
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO

PARCIAL

ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora